Tribunal: TCU
Processo: 027.241/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9125/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.241/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Americo de Araujo Pastor Junior (XXX.712.737-XX); Cynthia dos Santos Samary (XXX.458.117-XX); Laiz Aparecida Azevedo Silva (XXX.069.737-XX); Monique Ximenes Nicacio da Silva (XXX.434.087-XX); Nathalia Grossio de Oliveira (XXX.971.527-XX); Ollivia Helena da Silva Guimaraes Moreira (XXX.340.487-XX); Patricia Magalhaes de Oliveira Machado (XXX.345.707-XX); Paulo Arruda de Souza (XXX.029.687-XX); Paulo de Carvalho Gomes (XXX.876.867-XX); Viviane Marinho da Costa (XXX.262.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.